Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-35.2021.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010315-35.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLINICA MARCOS HARTER LTDA - CNPJ: 33.844.005/0001-50 (APELANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), ADRIANA DE LIMA - CPF: 263.364.088-50 (APELADO), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em casos de protesto indevido do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- É possível a redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, quando tal valor revela-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010315-35.2021.8.11.0040

APELANTE: CLINICA MARCOS HARTER LTDA

APELADO: ADRIANA DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLINICA MARCOS HARTER LTDA
contra sentença proferida em Sustação de Protesto c.c Danos Morais no 1010315-35.2021.8.11.0040 - 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou
“procedentes os pedidos autorais, para resolver o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais à parte autora, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, a contar da presente decisao. Condeno a parte ré ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(id. 169709331).

A apelante aduz que
“no ato do vencimento da Primeira Parcela, a Apelada preferiu realizar o pagamento por meio de PIX (Transferência Eletrônica) direcionado a Conta Corrente da Apelante, encaminhando o comprovante de pagamento por WhatsApp para a Clínica Apelante.”.

Afirma que
“Com relação à Segunda Parcela, que venceria no dia 04/05/2021, a Apelada novamente realizou o pagamento por meio de PIX (Transferência Eletrônica) direcionado a Conta Corrente do Apelante, no entanto não encaminhou qualquer comprovante para o WhatsApp ou E-mail da Clínica Apelante e tão pouco solicitou a baixa do respetivo boleto.”.

Defende que
“não há nexo de causalidade entre qualquer ato de responsabilidade dos Apelantes e eventual dano sustentado pela Apelada, sendo que o evento que resultou de ato realizado pela própria Apelada. Não há qualquer comprovação para dar guarida a alegação da Apelada. Ela não traz qualquer prova ou indicio de prova que demonstre que os Requerentes agiram com dolo ou intenção de lhe prejudicar.”.

Argumenta que,
“No que se refere à quantia fixada para a indenização, sabe-se que ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, deve-se ter em mente que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.”

Pontua que
“Onde está a ponderação do julgador ao realizar a condenação no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de Danos Morais, quando o negócio jurídico celebrado entre as partes, se refere a realização de um procedimento estético no qual a Apelada pagou aos Apelantes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da condenação é quase o dobro do valor do negócio celebrado entre as Partes.”.

Sustenta que,
“A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que não seja ínfimo em relação à capacidade econômica do réu, a fim de evitar a repetição da conduta ilícita, nem irrisório em relação ao autor, sob pena de não se reparar o dano sofrido. Por outro lado, também não deve a indenização ser excessivamente alta, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa por quem a recebe, sendo, pois, totalmente contraproducente.”.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 169709333).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 169709337)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLINICA MARCOS HARTER LTDA
contra sentença proferida em Sustação de Protesto c.c Danos Morais no 1010315-35.2021.8.11.0040 - 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou
“procedentes os pedidos autorais, para resolver o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação por danos morais à parte autora, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, a contar da presente decisao. Condeno a parte ré ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(id. 169709331).

Requer a apelante que seja afastada a condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, haja vista a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Sabe-se que o protesto indevido do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a autora pagou pelo procedimento estético com bastante antecedência, de modo que, a clínica já tinha conhecimento que o valor a ser recebido pelo serviço prestado já estaria devidamente quitado, não havendo que se falar em ausência de conhecimento do pagamento, ou ainda, que a culpa deve recair sobre o sistema bancário.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso,
in verbis:

“Parte autora fez prova do quanto alegado, demonstrando a contratação (ID 68683946) e pagamentos (IDs 68683950), bem como o protesto de seu nome (ID 68683955). Ainda, demonstrou que buscou solução, sem efetividade (ID 68683959). Já a parte ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como lhe seria cabível, a teor da lei processual acerca da distribuição das provas (art. 373, II do CPC). Assim sendo, como a parte re deu causa ao protesto do nome da parte autora e nao comprovou adequada motivação à restrição, concluo que a negativacao foi indevida.”
(id. 169709331)

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: o protesto indevida do nome da autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo ser necessário a diminuição do montante indenizatório.

Isto porque, como pode ser observado, o montante arbitrado pelo juízo de piso, é de fato, muito maior que o valor arcado pela autora no procedimento realizado junto a clínica, ora apelante, ocasião que isso deve ser levado em consideração para fins de ponderar corretamente o valor arbitrado a título de danos morais.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELANTE(S): MEGA LINK TELECOMUNICACOES EIRELI -

ME APELADO(S): ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral.
Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Com efeito, considerando tais condições, convenço-me que o valor do dano moral, ao qual a requerida foi condenada, deve ser reduzido, haja vista que o montante fixado na sentença, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), caracterizasse excessivo.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, reduzo o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pela autora no presente caso.

Isso posto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformando em parte a sentença, apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os honorários advocatícios fixados pela sentença, pois já se encontra no patamar mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023